Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732163-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELOIZA MENDES ALCOFORADO AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava do despacho da Vara de Registros Públicos (id 29730115) que, em demanda de renúncia de sobrenome marital, determinou a juntada, no prazo de quinze dias, de certidões negativas ou positivas, em seu nome, especificadas no ato, bem como declaração de anuência/ciência do ex-cônjuge, com firma reconhecida ou acompanhada de documento de identificação (CPC 721). Inicialmente sustenta a mitigação do rol do CPC 1.015 em virtude da urgência, tendo em vista que a determinação lhe causa prejuízo ao exercício de direito personalíssimo. Alega, em suma, que o direito da supressão do sobrenome marital, após a dissolução do casamento não depende da anuência de outrem, com quem não tem mais relação. Requer a tutela de urgência para que seja determinado o regular prosseguimento do feito sem a necessidade de apresentação de declaração do ex-cônjuge. 2. A ordem de juntada de documentos carece de carga decisória e, por isso, é irrecorrível (CPC 1.001) Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.365.209, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (4a T. Civel, ac. Des. Arnolodo Camanho, julgado em 2017) Ainda que de decisão se tratasse – mas não se trata – não comportaria agravo de instrumento, pois alheio ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justificaria no caso, uma vez ausente risco de dano grave. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator